Tribunal: TJPA
Processo: 0813150-14.2024.8.14.0000
Classe: Correição Parcial Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4368 - Denúncia/Queixa
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0813150-14.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: ANDREA LIMA DE CARVALHO BORGES, RAIFRAN FARIAS BORGES

CORRIGIDO: 1ª VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS COMO INFORMANTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AMIZADE ÍNTIMA ENTRE TESTEMUNHAS E PARTES. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO NA VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS IRRELEVANTES. CORREIÇÃO PARCIAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de correição parcial interposta em face de decisão que determinou a oitiva de testemunhas como informantes, em razão de amizade íntima com as partes, e indeferiu perguntas formuladas pela defesa por falta de pertinência com os fatos narrados na queixa-crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se houve erro de procedimento ao se ouvir as testemunhas como informantes e se o indeferimento das perguntas da defesa configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oitiva de testemunhas como informantes, quando demonstrada a ausência de isenção de ânimo devido à relação de amizade com as partes, é medida legítima e compatível com o devido processo legal.

4. O indeferimento de perguntas irrelevantes ou alheias ao objeto da lide não configura cerceamento de defesa, sendo um ato discricionário do magistrado para a preservação da regularidade processual.

5. A correição parcial não se presta a reexaminar o mérito das decisões interlocutórias, mas sim a corrigir erros processuais evidentes, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Correição parcial conhecida e desprovida. Mantida a decisão que ouviu as testemunhas como informantes.

Teses de julgamento: “1. É legítima a oitiva de testemunhas como informantes quando evidenciada sua parcialidade por amizade íntima com as partes, cabendo ao magistrado avaliar o valor probatório do depoimento. 2. O indeferimento de perguntas irrelevantes ou alheias ao objeto da lide não configura cerceamento de defesa, sendo ato discricionário do juiz para a garantia da regularidade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 400-A; RITJE/PA, art. 268.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 04 ao dia 11 do mês de novembro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial com pedido de liminar proposta por
RAIFRAN FARIAS BORGES
e
ANDRÉA LIMA DE CARVALHO BORGES,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, produzido no bojo do Processo de origem
Queixa-crime
n.º 0801681-29.2024.8.14.0401, que, em Audiência de Instrução e Julgamento datada de 05/08/2024, ouviu testemunhas do juízo apenas na condição de informantes, em flagrante ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da busca pela verdade real.

Argumenta que, na audiência, as testemunhas, não compromissadas, passaram a não responder às perguntas da defesa, impedindo que os fatos pudessem vir a ser apurados, sem qualquer intervenção do Juízo, que passou a indeferir todas as perguntas.

Nesses termos, requer que o erro e/ou inversão tumultuária seja sanado, possibilitando que as testemunhas sejam ouvidas novamente, na qualidade de testemunhas compromissadas.

Informações prestadas pelo Juízo corrigendo à ID 22180470.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 22369989.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
não acolhimento da Correição Parcial.

É o relatório.

VOTO

A
vexata quaestio
consiste em esclarecer se a oitiva de testemunhas arroladas pelo Juízo, ouvidas apenas na condição de informante, logo, não compromissadas, constituiu erro de procedimento do Juízo, em inversão tumultuária do processo.

Ao prestar informações, esclarece o Juízo de Direito corrigendo:

“(...)

Em 05/08/2024, foi realizada a audiência de instrução, que contou com a presença das partes querelantes, da querelada e das pessoas arroladas como testemunhas REBECKAH CÂMARA, SONIA SOBRAL, ENOQUE DE CASTRO TAVARES, OLINDA DE NAZARÉ ELLERES, ERCIANIRA MARIA ALVES DE SOUZA, ELIZETE CASTRO e SEBASTIÃO CASTRO. A testemunha Enoque Tavares foi descompromissada diante da relação de amizade com ambas as partes (querelantes e querelada). A testemunha de defesa OLINDA DE NAZARÉ

ELLERES foi contraditada, sendo indeferida a contradita pelo Juízo, porém foi

ouvida como informante.
As testemunhas do Juízo Sebastião e Elizete foram inquiridas como informantes.
Ao final, foi realizado o interrogatório da querelada.

(...)

III – Das razões para a oitiva das testemunhas como informantes.

Conforme
razões prestadas na audiência de instrução, verificou-se que as testemunhas ELIZETE CASTRO e SEBASTIÃO CASTRO eram pessoas de amizade com ambas as partes, sendo que orientaram tanto um lado como o outro quando foram procurados para resolver o problema que envolve os fatos sem precisar recorrer a Poder Judiciário, e demonstraram para esta magistrada ausência de isenção de ânimo.

Especificamente quanto ao depoimento de SEBASTÃO CASTRO, algumas perguntas foram indeferidas por não guardarem relação com os fatos narrados na inicial, referindo-se a pessoas ou fatos sequer narrados na inicial acusatória. Dado momento, interveio a representante do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, invocando a aplicação do artigo 400-A do CPP em relação aos advogados.

ELIZETE CASTRO foi ouvida como informante pelos mesmos motivos pelos quais foi tomado o depoimento de SEBASTÃO CASTRO. Tomou conhecimento dos fatos pela querelante Andrea e tentaram marcar uma reunião entre as partes para aconselhá-las, mas não foi possível. A testemunha, inclusive, deu presente de aniversário ao casal de querelantes, um depósito em dinheiro em conta, fato que não é comum na Igreja.

Após os depoimentos das partes, restou confirmada a relação íntima das testemunhas com as partes envolvidas no processo, demonstrando total ausência de isenção de ânimos para prestar as declarações perante o Juízo.”

Dessarte, a correição parcial, disposta no art. 268, do RITJE/PA, é meio de impugnação excepcional, utilizado para corrigir erros, abusos ou tumultos processuais que possam causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação às partes. Contudo, não se presta a revisar o mérito das decisões interlocutórias, senão a corrigir eventuais vícios que representem manifesta ilegalidade ou contrariedade aos princípios processuais.

Com efeito, o juiz pode arrolar como testemunha do juízo qualquer pessoa que tenha conhecimento relevante sobre os fatos objeto do processo e que seja imparcial em relação às partes envolvidas. Inobstante, quando a testemunha convocada pelo juiz apresenta alguma relação de parentesco, amizade, ou interesse direto com as partes ou com o resultado do processo, essa pessoa pode ser considerada suspeita e, portanto, não pode ser ouvida como uma testemunha compromissada, ou seja, sob o juramento de dizer a verdade. Em vez disso, o juiz pode optar por ouvi-la como informante, sem o compromisso legal de veracidade, para esclarecer os fatos, mas com o depoimento sendo analisado com cautela.

Ademais, a oitiva de testemunhas é um ato que se insere na esfera de discricionariedade do juiz, que deve buscar a verdade real e zelar pela lisura da instrução processual. Nesse sentido, o magistrado tem o dever de avaliar, com base nos elementos do processo, a imparcialidade das testemunhas e o valor probatório de seus depoimentos. A oitiva de testemunhas sem o compromisso legal de dizer a verdade, quando presentes elementos que indiquem parcialidade, é medida que se impõe para evitar que o processo seja contaminado por depoimentos influenciados por relações pessoais.

Na hipótese vertente, os argumentos apresentados pelo juízo para a oitiva das testemunhas como informantes revelam-se como razoáveis, pois fundamentados na falta de isenção de ânimo por parte das testemunhas, evidenciada pelas relações de amizade com as partes envolvidas e pela participação ativa nas tentativas de resolução extrajudicial do conflito, o que compromete, de forma objetiva, a imparcialidade. Por certo, o vínculo emocional e de amizade desautoriza sua oitiva sob compromisso.

Lado outro, a que se nota, o Juízo agiu em conformidade com os princípios do processo penal, atribuindo um valor probatório mais limitado aos depoimentos dessas testemunhas e respeitando o devido processo legal ao indeferir perguntas que não tinham relevância para os fatos narrados na inicial.

Colho da percuciente manifestação ministerial alusiva ao caso vertente:

“Compulsando as oitivas mencionadas, quais sejam, dos nacionais ELIZETE CASTRO e SEBSTIÃO CASTRO, verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, ao formular os quesitos iniciais na inquirição de ambos, verificou que se tratavam (sic) de pessoas que detinham amizade com ambas as partes e que, inclusive, já teriam agido no sentido de tentar efetuar a resolução dos problemas entre ambos.

Houve, nos termos da decisão de ouvi-los na qualidade de informantes, claro entendimento no sentido de que INEXISTIRIA a chamada isenção de ânimos, isenção esta que, assim, ensejou a oitiva na qualidade em que ocorreu.

No que tange aos indeferimentos de questionamentos formulados à SEBASTÃO CASTRO, verifica-se que, durante a oitiva, os indeferimentos se deram pelo fato de não guardarem relação com os fatos narrados na inicial, referindo-se a pessoas ou fatos sequer narrados na inicial acusatória.

Lembremos que a oitiva da testemunha como informante é mera faculdade, nos termos do art. 447, do CPC, cabendo ao juízo responsável pela instrução avaliar o valor probatório dessa conduta no caso concreto. Seu indeferimento, portanto, não configura cerceamento de defesa, não justificando a reabertura da instrução.

No mais, a oitiva de testemunha como mera informante não significa que os informes por ela prestados serão tidos de nenhuma valia, mas que serão avaliados de acordo com os demais elementos probantes contidos nos autos, não sendo aludida condição vinculadora da convicção do julgador.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO da presente correição e lhe NEGO PROVIMENTO, para manutenção da decisão objurgada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/11/2024